Tribunal: TJMMG
Processo: 2000252-25.2026.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000252-25.2026.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 26/05/2026 Publicação: 03/06/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão proferido no evento 23 em todos os seus termos. Para compor o quórum, nos termos da Portaria n. 1.830/2026 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, participou do julgamento o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Guilherme Soares Mota contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, que negou provimento à Correição Parcial interposta contra decisão da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, nos autos da Ação Penal Militar n. 001341-13.2018.9.13.0001. Sustenta a defesa que o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições e erros materiais, além de violar garantias constitucionais relacionadas ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e ao direito ao silêncio, razão pela qual requer a integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais. A defesa relata que a ação penal militar teve origem em denúncia pela suposta prática do crime de tortura qualificada, em decorrência de fatos ocorridos em 1º/10/2015, na cidade de Montalvânia/MG, envolvendo alegadas agressões físicas e psicológicas praticadas contra a vítima Rafael Bento Lopes, as quais teriam resultado em lesão corporal grave consistente em perda parcial da audição. O feito inicialmente tramitou perante a Justiça comum, sendo posteriormente remetido à Justiça Militar em razão da alteração promovida pela Lei n. 13.491/2017. Aduz o embargante que, durante a instrução processual, foi instaurado Incidente de Falsidade Documental visando questionar a autenticidade e o conteúdo do auto de corpo de delito complementar que atestou a lesão auditiva da vítima, motivo pelo qual o processo principal chegou a ser sobrestado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Contudo, após julgamento de recurso relacionado ao referido incidente, o magistrado de primeiro grau determinou o levantamento da suspensão processual e indeferiu diligências requeridas pela defesa, dentre elas a reinquirição da vítima e a juntada de documentos funcionais detalhados do embargante. Em relação ao incidente de falsidade documental, a defesa sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar adequadamente a necessidade de manutenção do sobrestamento da ação penal até o trânsito em julgado definitivo do Incidente de Falsidade Documental (Processo n. 2000118-49.2022.9.13.0001), argumentando que eventual reconhecimento da falsidade do laudo pericial pelo Superior Tribunal de Justiça poderá comprometer a própria materialidade do delito de tortura qualificada, fundamentada em laudo pericial cuja autenticidade é o ponto central da controvérsia. Invoca, para tanto, o artigo 163 do Código de Processo Penal Militar, defendendo que a prudência processual exigiria aguardar a solução definitiva da questão para evitar nulidades futuras e garantir a observância do devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. A defesa também aponta ausência de enfrentamento quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da reinquirição da vítima Rafael Bento Lopes perante o juízo militar. Sustenta que a oitiva anteriormente realizada ocorreu perante a Justiça comum, sob atuação de defensores diversos, sem efetiva participação da atual defesa técnica, afirmando que o defensor então constituído sequer formulou perguntas à vítima. Aduz que o requerimento de reinquirição foi formulado no momento processual adequado para o saneamento de deficiências instrutórias, previsto no artigo 427 do CPPM, e que a negativa de oitiva viola o contraditório e a ampla defesa assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Carta Magna. No tocante ao interrogatório realizado em 18/10/2022, o embargante sustenta a nulidade absoluta do interrogatório em razão da alegada postura inquisitorial do magistrado. Afirma que o julgado foi omisso quanto à subsunção dos fatos ao artigo 15, parágrafo único e inciso I, da Lei n. 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), visto que o juiz prosseguiu com a formulação de perguntas mesmo após a invocação expressa do direito ao silêncio pelo embargante. Defende que a mera designação de novo interrogatório não teria o condão de sanar o vício de parcialidade e a alegada ofensa ao sistema acusatório, especialmente diante da ausência injustificada do representante do Ministério Público naquela oportunidade. Prequestiona, nesse ponto, o artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, que garante o direito de permanecer calado e o princípio da não autoincriminação. Ademais, aponta, omissão quanto ao prejuízo causado pelo indeferimento da juntada de documentos funcionais detalhados e pela ausência física das Folhas e Certidões de Antecedentes Criminais (FACs e CACs) atualizadas no sistema Eproc. Ressalta a relevância da juntada do acórdão proferido no Processo de Indignidade para o Oficialato n. 0800083-35.2018.9.13.0000, que versou sobre os mesmos fatos e foi julgado improcedente pelo Pleno deste Tribunal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 constituindo, segundo sustenta, prova essencial para a aferição da personalidade e dos antecedentes do embargante, nos termos do artigo 69 do Código Penal Militar. Sustenta que o indeferimento de tais diligências retira do embargante a chance de influir no convencimento do magistrado acerca da dosimetria da pena, configurando restrição indevida ao direito à prova. Por fim, o embargante invoca a necessidade de prequestionamento explícito de diversos dispositivos da ordem jurídica pátria para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Requer a manifestação expressa deste Colegiado sobre a subsunção do caso aos incisos LIV, LV e LXIII do artigo 5º da Constituição Federal; aos artigos 163, 427, 498 e 542 do Código de Processo Penal Militar; ao artigo 69 do Código Penal Militar; e ao artigo 15, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 13.869/2019. Pugna pelo provimento integral dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que as alegadas omissões sejam sanadas e, consequentemente, reformado o acórdão anterior para dar provimento à Correição Parcial. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos de declaração, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, os embargos não merecem acolhimento, visto que as alegações de omissão e cerceamento de defesa revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matérias já exaustivamente apreciadas por esta Primeira Câmara. Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à necessidade de manutenção do sobrestamento do feito em razão da pendência de recurso no Superior Tribunal de Justiça referente ao Incidente de Falsidade Documental. Sem razão. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, consignando que o sobrestamento anterior se justificava apenas até o julgamento do recurso por este Tribunal de Justiça Militar. Uma vez proferido o acórdão que negou provimento ao recurso da defesa, exauriu-se a causa de suspensão. Conforme pacificado na jurisprudência e expressamente previsto no artigo 1.029, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal militar, os recursos de natureza extraordinária não possuem efeito suspensivo automático. A decisão de impulsionar a marcha processual não apenas é legal, mas necessária para concretizar o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF), evitando que sucessivas insurgências recursais conduzam ao prolongamento indefinido da persecução penal. Quanto à alegada ausência de enfrentamento acerca do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da reinquirição da vítima Rafael Bento Lopes, o julgado igualmente não padece de qualquer vício. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O acórdão foi enfático ao aplicar a teoria do juízo aparente, reconhecendo a validade dos atos instrutórios praticados perante o juízo da comarca de Montalvânia. A declinação de competência para a Justiça Militar, decorrente de alteração legislativa superveniente, não invalida automaticamente as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa perante magistrado que, à época, apresentava-se como competente. Nesse sentido, colhe-se o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DE VARA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS E DECISÓRIOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO JUÍZO APARENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal - STF, assentada no sentido da possibilidade de ratificação de atos instrutórios – e até mesmo de atos decisórios – pela autoridade competente (RE 730.579 AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/6/2017). Outros precedentes. II – O STF sedimentou o entendimento segundo o qual não “induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas”. (HC 81.260/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 19/4/2002). E mais: “[...] as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente”. (HC 137.438 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/6/2017). III – Não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, pelo que deve ser mantido integralmente o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC 231663 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-10-2023 PUBLIC 05-10-2023). Ademais, conforme destacado no voto condutor, a suposta nulidade estaria fulminada pela preclusão, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Penal Militar. A defesa, mesmo após a constituição de novos patronos e a participação em diversos atos processuais, permaneceu silente por longo período, vindo a suscitar a questão apenas na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar. Trata-se de típica hipótese de “nulidade de algibeira”, prática rechaçada pelo ordenamento jurídico por violar a boa-fé processual. A repetição da oitiva da vítima, mais de uma década após os fatos, além de possuir reduzida utilidade probatória, mostrar-se-ia medida desnecessária diante do conjunto probatório já regularmente produzido nos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A jurisprudência pátria corrobora a impossibilidade de reabertura da instrução quando configurada a preclusão e ausente demonstração de prejuízo concreto: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. ART. 427 DO CPPM. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME (...) RAZÕES DE DECIDIR 3. O encerramento regular da instrução criminal, com a oitiva das testemunhas arroladas e a realização do interrogatório do Réu como último ato, consolida a produção da prova oral. 4. A fase prevista no art. 427 do CPPM destina-se exclusivamente a diligências complementares para esclarecer pontos residuais surgidos durante a instrução, não servindo para a reabertura indiscriminada da colheita de prova testemunhal. 5. Opera-se a preclusão consumativa quando a parte busca arrolar testemunhas fora do momento processual oportuno (art. 417, § 2º, do CPPM), especialmente se os fatos e as pessoas já eram conhecidos da defesa desde o início do processo. 6. O magistrado detém discricionariedade motivada para indeferir provas que considere impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, atuando como destinatário da prova e condutor do processo. 7. Inexiste cerceamento de defesa quando o indeferimento é aplicado de forma isonômica a ambas as partes e fundamentado na observância dos estágios processuais e na segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Decisão unânime. Tese de Julgamento 1. O arrolamento de testemunhas na fase de diligências do art. 427 do CPPM, quando não voltado à apuração de fato novo, encontra-se sob o manto da preclusão consumativa. 2. O indeferimento motivado de diligências que visam à reabertura indevida da instrução criminal não configura cerceamento de defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LXXVIII. CPM, arts. 312 e 315. CPPM, arts. 417, § 2º, e 427. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 127.900, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03.03.2016. STM, HC nº 7000904-05.2023.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 11.12.2023. STJ, AgRg no RHC nº 161.330/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.04.2022. (STM - HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000817-78.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 19/03/2026, Data de Publicação: 07/04/2026) Portanto, inexistindo omissão ou cerceamento de defesa nos pontos analisados, a manutenção do acórdão é medida que se impõe. No que diz respeito à alegada nulidade do interrogatório realizado em 18/10/2022, sob o argumento de postura inquisitorial do magistrado e violação da Lei de Abuso de Autoridade, a insurgência não comporta acolhimento. Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, o juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão de saneamento no evento 451, agiu com cautela e em observância ao sistema acusatório, determinando a renovação integral do ato. O novo interrogatório, realizado em 06/03/2026, assegurou ao embargante o pleno exercício da autodefesa e do direito ao silêncio, sanando eventual irregularidade anteriormente arguida. A renovação do ato interrogatório esvazia eventual alegação de prejuízo concreto decorrente do ato anterior, inexistindo interesse processual útil na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 decretação de nulidade de procedimento já superado no curso regular da instrução. Da mesma forma, não prospera a tese de omissão quanto ao indeferimento de diligências probatórias, especificamente a requisição de documentos detalhados do Comando de Aviação do Estado (COMAVE). O acórdão embargado ratificou o entendimento de que o magistrado, na condição de destinatário da prova, detém o poder-dever de indeferir requerimentos impertinentes, desnecessários ou meramente protelatórios, nos termos do artigo 297 do Código de Processo Penal Militar. Foi devidamente ponderado que o Extrato de Registros Funcionais (ERF) já acostado aos autos revela-se suficiente para a análise da trajetória profissional e dos antecedentes do militar, sendo desnecessária a juntada de documentação pormenorizada acerca de atividades estranhas ao objeto da denúncia. A valoração da necessidade da prova insere-se na discricionariedade motivada do juiz, não configurando cerceamento de defesa a negativa fundamentada de diligências que não contribuam para a elucidação da verdade real. Quanto à ausência física das FACs e CACs atualizadas, registre-se que a instrução processual observou as formalidades essenciais, e a suficiência dos dados constantes no sistema para a formação do convencimento jurisdicional afasta a alegação de prejuízo concreto. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reafirma o poder de direção do processo pelo magistrado: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DPU. ARTIGO 290 DO CPM. LAUDO PERICIAL OFICIAL. PEDIDO DE EXAME DE CONTRAPROVA. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que indeferiu o pedido para a realização de exame de contraprova no entorpecente apreendido nos autos que apuram a conduta prevista no art. 290 do CPM. Incumbia ao Recorrente apontar, de forma fundamentada, elementos que demonstrassem falhas ou lacunas na perícia oficial, para justificar a necessidade de realização da contraprova técnica solicitada, providência que, no caso em apreço, não foi cumprida. O indeferimento do pedido de produção de prova pericial não tem o condão de macular o princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), porquanto não existe um direito absoluto à produção de provas, sendo certo que o juiz, como destinatário final das provas, possui autonomia e respaldo legal para avaliar a pertinência da sua produção, de modo que pode indeferir aquelas que sejam consideradas irrelevantes, impertinentes ou desnecessárias, por decisão devidamente motivada. Recurso defensivo desprovido. Unânime. (STM - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000454-28.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 05/09/2024, Data de Publicação: 17/09/2024). Portanto, as alegadas omissões nada mais representam do que o descontentamento da defesa com a valoração jurídica realizada por esta Câmara, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Diante do exposto, inexistindo no julgado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e evidenciada a nítida pretensão de rediscussão do mérito da causa, rejeito os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão proferido no evento 23 em todos os seus termos. Ressalte-se, por fim, que o requisito do prequestionamento se considera satisfeito quando a matéria jurídica invocada foi efetivamente debatida e enfrentada na fundamentação do voto, sendo desnecessária a menção literal e individualizada a todos os dispositivos legais suscitados pela parte, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator